Tribunal: TCU
Processo: 036.734/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, em desfavor de Carlos Henrique dos Reis Lima, Waldívia Ferreira Alencar, Americo Gorayeb Junior e Oswaldo Said Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso 258/2012, de registro Siafi 675830, firmado entre o MIDR e a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas  Seinfra/AM, que tinha por objeto o instrumento descrito como Contenção de Erosão fluvial em Tonantins/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Carlos Henrique dos Reis Lima, Waldívia Ferreira Alencar, Americo Gorayeb Junior e Oswaldo Said Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 258/2012, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 675830, firmado entre a referida pasta ministerial e a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM), tendo por objeto a "Contenção de Erosão Fluvial em Tonantins/AM"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Oswaldo Said Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Americo Gorayeb Junior e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, aproveitando-as em favor de Oswaldo Said Junior; 9.3. excluir da relação processual o Sr. Carlos Henrique dos Reis Lima e a Sra. Waldívia Ferreira Alencar; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o e 16, inciso II, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, desse mesmo diploma e com arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Americo Gorayeb Junior e Oswaldo Said Junior e da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, dando-lhes quitação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informando-lhes que o presente Acórdão, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.